Tribunal: TJES
Processo: 5000826-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO LOPES RAMOS

AGRAVADO: LORENA FIGUEIRA SANTOS NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fabiano Lopes Ramos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de Lorena Figueira Santos Neves. O embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição do direito ao cumprimento de sentença pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição do direito ao cumprimento de sentença da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, consignando que a exigibilidade do crédito alimentar da embargada está submetida à partilha dos bens do espólio de Wilson Ramos, e que, enquanto essa condição suspensiva não se concretizar, a prescrição não tem início, nos termos do art. 199, inciso I, do Código Civil.

A fundamentação do acórdão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.985.045/MS, que estabelece que o credor de herdeiro inadimplente não pode habilitar crédito diretamente no inventário e que a pendência de partilha impede o curso do prazo prescricional.

O embargante busca, em verdade, rediscutir a matéria já apreciada, sem demonstrar efetiva omissão, obscuridade ou contradição, o que não justifica o provimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prescrição não corre enquanto houver condição suspensiva que impeça a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 199, inciso I, do Código Civil.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 199, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.985.045/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Fabiano Lopes Ramos
contra o v. acórdão de id. 10015038, que negou provimento a apelação cível interposta em face de
Lorena Figueira Santos Neves.

Nas razões recursais (id 10149466), o embargante sustenta que alegou a prescrição, mas o juízo de primeiro grau rejeitou a tese sob o fundamento de que a prescrição não correria durante a pendência da partilha. Alega que em sede de agravo de instrumento, o Tribunal manteve esse entendimento, afirmando que a satisfação do crédito estava submetida a condição suspensiva ainda não verificada.

Requer o embargante o suprimento da omissão verificada no acórdão objurgado, mediante enfrentamento expresso da questão da prescrição do direito ao cumprimento de sentença da parte embargada.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões ou contradições foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração
configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível
. Fica evidente que o embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

Perlustrando os autos, verifico que, em 18 de maio de 2006, as partes celebraram acordo nos autos da ação nº 0033854-52.1998.8.08.0035, restando ajustado o seguinte:

“4) A representante legal das alimentadas renuncia parte das dívidas alimentares do requerido, devendo o saldo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ser habilitado como crédito no espólio de Wilson Ramos, genitor do Sr. Fabiano Lopes Ramos, ficando a Sra. Lorena Figueira Santos Neves credora do referido valor” (fl. 01 do id. 7132630).

A despeito do que o precitado acordo possa sugerir, a agravada não é credora direta do espólio de Wilson Ramos, mas sim do agravado. Tanto é verdade que seu pedido de habilitação restou indeferido pelo juízo sucessório, levando-a a requerer, no bojo da ação em que celebrado o acordo, fosse procedida penhora no rosto dos autos do inventário de Wilson Ramos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que “o credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa ad causam para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito” (REsp nº 1.985.045/MS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe de 19/05/2023).

Defronte tal quadra, é necessário que haja a partilha de bens no inventário de Wilson Ramos para que a agravada possa subtrair do quinhão do agravante aquilo que, por força de acordo, lhe é devido.
A satisfação do crédito da agravada, pois, está submetida a uma condição suspensiva, a qual, enquanto pendente, impede o início ou curso da prescrição, a teor do artigo 199, inciso I, do Código Civil.
(grifo nosso)

Com efeito, ao alegar que o acórdão recorrido se mostra omisso,
por não ter enfrentado a questão referente a prescrição do direito da embargada à propositura do cumprimento de sentença
, o recorrente, na realidade,
busca rediscutir o mérito da demanda.
Sua pretensão consiste em reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer sua tese, a qual já foi amplamente analisada e debatida nos autos.

Isso porque o acórdão impugnado foi absolutamente claro em suas razões – conforme trechos acima transcritos – ao afirmar que, no caso em análise, a satisfação da dívida alimentar está diretamente vinculada à partilha do acervo hereditário deixado por Wilson Ramos, do qual o devedor dos alimentos, ora embargante, possui direitos sucessórios, por ser filho do falecido. Assim, resta evidente que a exigibilidade do crédito alimentar está subordinada à ocorrência de uma condição suspensiva.

Logo, enquanto a partilha não for concluída e a herança permanecer indivisa, a causa suspensiva não se concretizou, o que impede a deflagração do prazo prescricional.

O acórdão objurgado, inclusive, fundamenta-se em jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.985.045/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a qual estabelece, de forma inequívoca, que o credor de herdeiro inadimplente não pode habilitar seu crédito diretamente no inventário, devendo buscar a satisfação da dívida por meio de ação própria, elucidando que
enquanto a partilha não for finalizada, o prazo prescricional para a cobrança do débito não se inicia.

Imperioso reconhecer que
o acórdão recorrido, em momento algum, se mostrou omisso
. Pelo contrário, sua fundamentação expõe, de maneira expressa e inequívoca, que
a satisfação do crédito da embargada depende da partilha dos bens no inventário
, pois somente após a definição do quinhão do embargante será possível retirar a quantia devida. Consequentemente, enquanto essa condição suspensiva não se concretizar, a prescrição não tem início, nos termos do artigo 199, inciso I, do Código Civil.

Forçoso, portanto, registrar que a pendência da partilha impede o curso do prazo prescricional, uma vez que a exigibilidade do crédito somente se configura com a definição patrimonial do devedor.

Lado outro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e
a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.